Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-64.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005793-64.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON PINTO DA LUZ - CPF: 912.532.331-87 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), ALINE MARIA DE SOUZA COSTA - CPF: 049.415.291-54 (AGRAVADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 938 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 938
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 88175476).

Sustenta a agravante que muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Tema 938), no caso dos autos o contrato formalizado entre as partes houve ampla informação sobre a comissão de corretagem, bem como de que, em caso de rescisão contratual pelo comprador, os valores despendidos pelo vendedor para a formalização do negócio deveriam ser retidos.

Justifica que no caso versando, não há falar-se em cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, já que o próprio STJ entendeu pela validade de cláusula e que, no caso, houve nítida informação nesse sentido, razão pela qual, o Tema 938/STJ não foi corretamente aplicado, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 88249975).

Contrarrazões (id. 90186476).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação dos agravados foi provido, reformando a sentença para determinar a restituição do valor de R$15.050,01 (
quinze mil e cinquenta reais e um centavo
), sem a retenção de despesas administrativas (
no caso, a

comissão de corretagem
), mantendo irretocável o restante da sentença.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 938/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A agravante sustenta que a aplicação do Tema 938/STJ foi equivocado, porque a pretensão acerca do pagamento da aludida despesa foi estabelecida expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência aplicou a segunda parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.551.956/SP
), o que fica bem evidente da simples leitura do seguinte trecho:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. A matéria foi afetada pelo TEMA 938/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de: (i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC); (ii)
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária
,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; e (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.
(id. 85108957).

Saliente-se que o recurso especial teve o seguimento negado também por súmula impeditiva, o qual se sujeita a interposição de recurso específico, portanto, não abrange nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

Com efeito, a negativa de seguimento, por sua vez aplicou a segunda parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.599.511/SP
), em que a tese firmada foi no sentido de: “
(ii)
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; e (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
”.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“A tese recursal da parte apelante/compradora se funda na alegada previsão contratual que determina que a parte apelada/vendedora se obriga ao pagamento a comissão de corretagem.

Os apelantes
informaram que
firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel
com a apelada, na data de 31/3/2017,
pelo preço ajustado de R$389.477,00
; aduzem que
pagaram o valor total de R$17.287,01
; sustentam que
resolveram rescindir o contrato, todavia, a parte ré afirmou que só devolveria a quantia aproximada de R$200,00, diante da comissão de corretagem, o qual não seria reembolsável
.

Em sentença, o magistrado consignou que no referido contrato
, em sua cláusula XI –
o comprador declara ter conhecimento de que dos valores constantes do quadro IV, que o importe de R$15.050,01 seria pago ao corretor, a título de comissão de corretagem, a qual foi efetivamente realizada em 12/04/2017
, conforme nota fiscal juntado nos autos, o que alegadamente
configurou a legalidade da contratação da referida comissão de corretagem no valor de R$15.050,01, nos termos do TEMA 938 do STJ
.

Portanto, restaria, em tese, a quantia de R$2.237,00 a ser restituída aos autores, porém, o contrato prevê, que em caso de desistência do contrato, é devido o percentual de retenção a título de custos administrativos de 25%, por parte da construtora, percentual este que julgou ser lícito.

Revisitando as provas carreadas nos autos
, em especial o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA” indexado sob ID. 47216491,
verifica-se expresso no “QUADRO IV DO PREÇO
”:

“PREÇO PARA PAGAMENTO A VISTA: R$ 389.447,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)”

Em sequência, verifica-se no “QUADRO XI DAS DESPESAS DECORRENTES DA TAXA DE COMISSÃO E CORRETAGEM
”:

“O COMPRADOR DECLARA TER CONHECIMENTO QUE DOS VALORES CONSTANTES NO QUADRO IV, SUPRA, O IMPORTE DE RS 15.050,01 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO), REFERE-SE A COMISSÃO DE CORRETAGEM
PAGA PELA VENDEDORA À IMOBILIÁRIA OU CORRETOR DE IMÓVEIS
.”

Em continuidade
, sob ID. 47216492 - Pág. 3
encontra-se a cláusula “14 – DOS CUSTOS E DESPESAS
”
:

“14.1-
São de responsabilidade da VENDEDORA as despesas com
elaboração do Processo de Memorial de Incorporação do Empreendimento e seu registro junto ao Cartório de Registro de imóveis competente, averbação da construção, instituição e especificação do Condomínio junto ao mesmo cartório,
comissão de corretagem ao intermediador do presente negócio jurídico
, além daquelas provenientes da execução das obras internas do empreendimento (pavimentação, instalação redes públicas de água, esgoto, energia elétrica, telefone e gás).

Neste espeque, é salutar repisar as regras em voga trazidas no código consumerista:

A corte superior ressaltou que
usualmente a corretagem dos imóveis incumbe à pessoa que os coloca no mercado para venda
,
mas nada impede o repasse do custo pela terceirização desse serviço ao consumidor que, no entanto, deve ser previamente informado sobre o preço individualizado da corretagem e do imóvel adquirido conforme preleciona o CDC

(...)

No contrato particular de promessa de compra e venda celebrado não houve informação antecipada suficiente, clara acerca da taxa de corretagem, o que torna irregular esta cobrança
, devendo ser modificada a sentença atacada neste aspecto,
uma vez que por simples leitura do contrato é possível extrair que restou consignado que a vendedora se responsabilizaria entre outras despesas, pelo pagamento da taxa de corretagem
que também se incluiria em seu ônus”.
(
grifei
)

(id. 70242984).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp nº 1.599.511/SP

(
Tema 938
), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

No julgamento do recurso paradigma REsp
1.599.511/SP
(
Tema 938
)

o Superior Tribunal de Justiça decidiu no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...]

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. [...] (REsp 1599511 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)”
.

A matéria está, portanto, afetada pelo Tema 938/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

No caso, os agravados pagaram o valor de R$ 17.287,01 e resolveram rescindir o contrato. A agravante se recusou a proceder a devolução do valor equivalente a comissão de corretagem, ao argumento de que este não seria reembolsável. Entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que no contrato entabulado entre as partes não houve informação clara e suficiente acerca da taxa de corretagem (
hipótese em que apesar de destacado o seu valor do preço total do imóvel, assentou que a responsabilidade desse pagamento seria da vendedora e não do comprador
), o que inviabilizaria a sua cobrança (
via de consequência a retenção desse valor, em caso de rescisão contratual
). É essa a hipótese dos autos.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial, portanto, a rigor, não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Segunda Câmara de Direito Privado evidenciou a ausência de previsão contratual clara acerca de transferência da obrigação, que a responsabilidade pelo pagamento da comissão em tela permanece com o promitente vendedor do bem.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021